Tribunal: TJDFT
Processo: 0001964-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO RÉU. AMEAÇA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quanto ao crime de ameaça, se as palavras e a conduta do réu causaram temor à vítima, sendo suficiente para que ela se socorresse das autoridades policiais para resguardar a sua integridade física e psíquica. Precedentes.
2. Dado parcial provimento ao recurso no que se refere aos danos morais.